Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-44.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFORME A TEORIA DA ASSERÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CASAMENTO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
1. A legitimidade passiva ad causam é aferida em face das asserções constantes da inicial.
2. Comprovado que a rescisão do contrato de locação decorreu de caso fortuito , não há culpa do consumidor, sendo devida a restituição do valor que pagou.